Tribunal: TJDFT
Processo: 0000569-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de ameaça e obsta a absolvição.
Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, defere-se a suspensão condicional da pena.
Apelo provido parcialmente.